Tribunal: TJDFT
Processo: 0713254-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. É mantida a decisão agravada que, adequadamente, negou seguimento à apelação por não atender a pressuposto de admissibilidade, com amparo no art. 932, inc. III, do CPC e art. 87, inc. III, do RITJDFT.
2. O agravo interno é julgado manifestamente improcedente e condenada a Agravante a pagar à Agravada multa no valor equivalente a um por cento do valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito prévio do valor da multa, de acordo com o disposto nos §§ 4o e 5o do art. 1.021 do CPC.
3. Agravo interno conhecido e não provido.